Tribunal: TJPA
Processo: 0809517-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809517-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: 46.314.072 VINICIUS FERRAZ LIMA, VINICIUS FERRAZ LIMA

AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Vinícius Ferraz Lima – ME e Vinícius Ferraz Lima contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809517-92.2024.8.14.0000, manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com desfazimento contratual e reparação por danos morais (Processo nº 0804280-91.2023.8.14.0136). A decisão impugnada fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica, tanto em relação à pessoa natural, advogado de profissão, quanto à pessoa jurídica, pela insuficiência da documentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência, subscrita pelo agravante pessoa natural, basta para a concessão do benefício de justiça gratuita, e (ii) avaliar se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência econômica dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos probatórios constantes nos autos, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 6 deste Tribunal.

No caso em exame, a condição de advogado do agravante pessoa natural gera presunção relativa de capacidade econômica, não elidida pelos documentos apresentados, que não demonstram de forma robusta que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

Em relação à pessoa jurídica, a ausência de documentação essencial, como balanços financeiros recentes ou extratos bancários, impede a constatação de real incapacidade financeira, não se configurando os requisitos para o deferimento do benefício.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2º, do CPC, estabelecem que a concessão da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, podendo o magistrado exigir documentos complementares quando houver dúvidas sobre a hipossuficiência alegada.

A decisão recorrida encontra suporte no entendimento do STJ, consolidado na Súmula 481, que admite o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza quando os elementos dos autos indicarem ausência de pressupostos legais para a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante análise dos elementos probatórios constantes nos autos.

A condição de advogado do requerente pode ensejar presunção relativa de capacidade econômica, exigindo comprovação robusta para concessão da justiça gratuita.

A insuficiência de documentação financeira clara e específica impede a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJ-PA, Súmula 6; TJ-PA, MI nº 00141255020168140000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/02/2018; TJ-PA, AI nº 0809498-62.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 15/09/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
VINICIUS FERRAZ LIMA – ME e VINICIUS FERRAZ LIMA
em face da decisão monocrática proferida pelo relator que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809517-92.2024.8.14.0000, manteve a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita, formulado no âmbito da ação de obrigação de fazer cumulada com desfazimento contratual e reparação por danos morais (Processo nº 0804280-91.2023.8.14.0136).

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, especialmente em relação à pessoa natural, considerando que o agravante é advogado e não apresentou elementos robustos que afastassem a presunção de sua capacidade financeira. Apontou ainda que a documentação fornecida em nome da pessoa jurídica também não foi suficiente para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça

.

Os agravantes, em suas razões, alegam que:
(i) o pedido de justiça gratuita foi devidamente instruído com declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC;
(ii) o indeferimento do benefício viola o direito fundamental de acesso à justiça;
(iii) a decisão monocrática do relator deixou de apreciar a documentação juntada e a presunção de hipossuficiência do agravante pessoa natural;
(iv) a exigência de documentos complementares pelo juízo de origem desconsiderou a natureza declaratória da presunção de hipossuficiência para pessoas naturais.

Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão monocrática para o deferimento do benefício da justiça gratuita e a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação

.

Sem contrarrazões - id. 21556925.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, constato que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma consiste em avaliar se há elementos para a reforma da decisão monocrática que manteve o indeferimento da justiça gratuita em face da ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica dos agravantes.

Os agravantes alegam que a declaração de hipossuficiência, assinada pelo agravante pessoa natural, deve ser presumida como verdadeira, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. No entanto, como dispõe a Súmula nº 6 deste Tribunal, tal presunção é meramente relativa e pode ser afastada mediante a análise dos elementos probatórios constantes nos autos.

No caso em análise, verifico que o agravante, enquanto pessoa natural, exerce a profissão de advogado, condição que gera presunção relativa de capacidade econômica. Ademais, os documentos apresentados não demonstram, de forma clara e robusta, que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência e a de sua família. Em relação à pessoa jurídica, a ausência de demonstração de uma real incapacidade financeira também é evidente, considerando a falta de provas específicas, como balanços financeiros recentes ou extratos bancários que pudessem corroborar a alegação de hipossuficiência.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 2º, dispõe que o juiz poderá indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No presente caso, a decisão recorrida encontra amparo na Súmula nº 6 deste Tribunal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a possibilidade de o magistrado exigir comprovações adicionais em casos de dúvida quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência (Súmula 481 do STJ).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. REJEITADAS - PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO ISENÇÃO SOMENTE DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO ALTERNATIVO INDEFERIDO. 1- O substabelecimento com reserva de poderes possibilita a transferência provisória dos poderes, podendo o procurador reassumi-los a qualquer tempo, como ocorreu no caso em tela. Preliminar de irregularidade de representação rejeitada; 2- A decisão monocrática atacada indeferiu o pedido de justiça gratuita à ora agravante. Os extratos bancários juntados são insuficientes para fazer prova de hipossuficiência financeira alegada, uma vez que não se sabe ao certo o número de contas bancárias que a recorrente possui. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão rejeitada; 3- Nas custas iniciais estão sendo cobrados os atos estritamente necessários ao desenvolvimento da atividade judiciária. Logo, considerando que o Mandado de Injunção não demanda outros atos além dos já constantes do demonstrativo de custas iniciais, deve ser indeferido o pedido alternativo de isenção somente das custas iniciais 4- Agravo Interno conhecido, preliminares rejeitadas e no mérito, recurso desprovido, mantendo-se a decisão agravada.”

(TJ-PA - MI: 00141255020168140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 27/02/2018) (Negritou-se).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Agravado.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é única representante de pessoa jurídica que atua na área de construções (Num. 2409220 - Pág. 2) e apesar de instada pelo Juízo de origem a juntar comprovantes da alegada hipossuficiência, não realizou a referida comprovação, o mesmo tendo ocorrido nesta instância recursal em que consta apenas a declaração de tributos federais da pessoa jurídica, inexistindo declarações fiscais em relação à Agravante e seus rendimentos.

4. É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - MI: 0809498-62.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 15/09/2021, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer o Agravo Interno e negar-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, considerando a insuficiência de provas aptas a demonstrar a hipossuficiência econômica dos agravantes.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 29/01/2025